Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740785-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) é idoso (68 anos) e necessita realizar o procedimento cirúrgico de colecistectomia videolaparoscópica, já incorporado ao SUS, devido ao diagnóstico de calculose da vesicula biliar com outras formas de colecistite; 2) houve solicitação e processamento regular junto à Secretaria de Saúde do DF, mas sem previsão concreta de atendimento em prazo razoável; 3) a espera prolongada (145 dias) é incompatível com sua condição clínica (perda de peso e intensa dor diária) e gera risco de agravamento do quadro, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; 4) não dispõe de recursos próprios para custear a cirurgia na rede privada, dependendo integralmente da rede pública de saúde. Requer, liminarmente, seja determinado à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a cirurgia de LOBECTOMIA PULMONAR EM ONCOLOGIA de que necessita a impetrante, conforme relatório médico, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, a análise dos elementos constantes nos autos não permite, ao menos por ora, reconhecer a presença do requisito da relevância do fundamento, exigido pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, de modo a autorizar a concessão da liminar requerida. É certo que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e que a Lei no 12.732/2012 estabelece prazos para início de tratamento oncológico. Contudo, a liminar pretendida demanda a verificação prévia de aspectos técnicos e administrativos que extrapolam a mera constatação do prazo legal, tais como a disponibilidade de equipe médica especializada, leitos cirúrgicos, condições clínicas atuais do paciente para intervenção e ordem cronológica de outros pacientes com igual ou maior urgência, já regulados no sistema, a teor das informações prestados pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde do DF, in verbis: (...) após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, identificamos a solicitação do procedimento cirúrgico CE - COLOCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA (GRUPO - CE CIRURGIA GERAL DOENÇAS DE FÍGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES), inserida em 30/04/2025 pelo Hospital Regional de Planaltina - HRPL, com a prioridade VERDE - prioridade 2, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Na presente data, constam na fila de cirurgia geral doenças de fígado, pâncreas e vias biliares, 2858 solicitações pendentes, sendo 182 com classificação de risco VERMELHO – prioridade zero; 1489 com classificação AMARELO – prioridade 1; 1141 com classificação VERDE – prioridade 2; e 46 com classificação AZUL – prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma prioridade (verde) inseridas no mês 06/2023. (...) Assim, embora haja laudo médico recomendando a cirurgia “para cessar crises e ter confirmações diagnósticas com histopatológico e afastar neoplasia”, não se comprova, de forma cabal, que a sua não realização imediata decorra de conduta arbitrária da autoridade apontada ou que o impetrante tenha prioridade absoluta sobre outros pacientes em fila, cuja ordem de atendimento segue protocolos técnicos estabelecidos pelo SUS. Por sua vez, a determinação judicial para realização do procedimento, inclusive em rede privada, sem manifestação técnica da regulação, implica ingerência direta na execução da política pública, medida que exige cautela e exame aprofundado no mérito, após o contraditório. No mesmo sentido: (...) 1. Não é possível ao Judiciário intervir determinando a realização de cirurgia eletiva em preterição aos demais cidadãos que aguardam pela prestação do serviço, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (...) (Acórdão 1968518, 0713033-53.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (...) 4. O quadro de saúde da agravante, embora seja grave, não autoriza, ao menos neste juízo de cognição sumária, compelir o réu a realizar a cirurgia vindicada, pois a Secretaria de Saúde informou a existência de lista de espera para a realização de procedimentos cirúrgicos, em que são priorizadas as patologias mais graves e com risco de morte. (...) (Acórdão 1959815, 0744226-43.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) (...) 4. Todavia, o direito de realizar cirurgia na rede pública em detrimento de outros pacientes em fila de espera é restrito aos casos de urgência extrema, para evitar a causação de graves danos aos casos urgentes preteridos e violação ao princípio da isonomia. No caso, a cirurgia solicitada é eletiva e, portanto, não se justifica a alteração da ordem de atendimento exigida pelo SUS. (...) (Acórdão 1951961, 0738929-55.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) (...) 2. As solicitações de marcação de cirurgia são inseridas e avaliadas pelos médicos reguladores, que atribuem uma classificação de risco adequada à situação de saúde do paciente e seu direcionamento, de acordo com critérios médicos. 3. A concessão da tutela de urgência seria justificada, de modo a desconsiderar a listagem existente e ultrapassar outros pacientes em posição adiantada na fila, se a parte agravante demonstrasse a imprescindibilidade da realização imediata do procedimento ou elementos que a distinguissem dos demais interessados. Contudo, conforme afirma o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, a petição inicial está desacompanhada de laudo médico que ateste a necessidade de alteração da prioridade. (...) (Acórdão 1743528, 0712659-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.) Ante o exposto, indefiro, por ora, a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator